Tribunal: TJES
Processo: 0005762-04.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005762-04.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ETHELCINDA SCHERRER DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CARGOS. REESTRUTURAÇÃO. PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ora recorrida aposentou-se no cargo de Chefe de Núcleo de Coordenação e de Estabelecimentos Estaduais de Ensino Ref. QC.03, o qual restou extinto pela Lei Complementar n.º 176/2000. Pelo mesmo diploma foi criado o cargo de Subgerente de Gestão Escolar, que seria resultado da transformação do cargo antes existente, já que desempenha atribuições semelhantes, não lhe tendo, porém, sido assegurado o recebimento das diferenças salariais equivalentes.

2. À época de sua aposentação (04/1999), previa a Carta Magna em seu artigo 40, §8º que, em havendo transformação ou reclassificação do cargo em que o servidor foi aposentado, este teria direito ao mesmo benefício, o que também era assegurado em sede estadual pela Lei Complementar Estadual n.º 46/1994.

3. A equivalência de atribuições foi apontada pela prova testemunhal produzida, extraindo-se, também, da própria descrição legal, em especial quanto aos aspectos técnicos-administrativos da gestão escolar. Razão não há, portanto, para a reforma da sentença, fazendo jus ao reenquadramento e recebimento de diferenças remuneratórias.

4. Recurso conhecido e desprovido. Análise prejudicada da remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005762-04.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ETHELCINDA SCHERRER DALLA BERNARDINA

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE
HENRIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta em razão de sentença que julgou procedente o pleito autoral “para declarar a identidade entre os cargos de Chefe do Núcleo dos Estabelecimentos de Ensino QC.03 e de Subgerente de Gestão Escolar, e determinar o reenquadramento na nova referência (Subgerente de Gestão Escolar), desde a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 176/2000, com o recebimento das diferenças vencidas e vincendas, observando-se a prescrição quinquenal”.

O recorrente, em suma, afirma que não há prova da equivalência entre as atribuições, que inexiste direito adquirido a regime jurídico e ser inadmissível aumento vencimental realizado pelo Poder Judiciário, pugnando pela reforma da sentença.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

A ora recorrida aposentou-se no cargo de Chefe de Núcleo de Coordenação e de Estabelecimentos Estaduais de Ensino Ref. QC.03, o qual restou extinto pela Lei Complementar n.º 176/2000.

Pelo mesmo diploma foi criado o cargo de Subgerente de Gestão Escolar, que, segundo a autora, seria resultado da transformação do cargo antes existente, já que desempenha atribuições semelhantes, não lhe tendo, porém, sido assegurado o recebimento das diferenças salariais equivalentes.

Na esteira do que bem destacou o juízo de origem, à época de sua aposentação (04/1999), previa a Carta Magna em seu artigo 40, §8º que, em havendo transformação ou reclassificação do cargo em que o servidor foi aposentado, este teria direito ao mesmo benefício, o que também era assegurado em sede estadual pela Lei Complementar Estadual n.º 46/1994, a saber:

Art. 199 - O provento de aposentadoria será calculado com base no vencimento do cargo efetivo que o servidor público estiver exercendo, acrescido das vantagens de caráter permanente, sendo revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 89, de 27 de dezembro de 1996).

§ 1º - São extensivos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor público em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A equivalência de atribuições foi apontada pela prova testemunhal produzida, extraindo-se, também, da própria descrição legal, em especial quanto aos aspectos técnicos-administrativos da gestão escolar:

Promover a realização de levantamentos e análises periódicas das condições técnicas e administrativas dos estabelecimentos estaduais visando o seu constante aperfeiçoamento. (Chefe do Núcleo dos Estabelecimentos de Ensino QC.03 - fls. 213/214).

Formulação de diretrizes e orientações para elaboração com nomes pressupostos de projeto pedagógico da escola cedo plano desenvolvimento de escola estabelecimento de diretrizes para outro nome pedagógica administrativa financeira escolar (Subgerente de Gestão Escolar - fl. 228).

Razão não há, portanto, para a reforma da sentença, fazendo jus ao reenquadramento e recebimento de diferenças remuneratórias, não se tratamento de majoração vencimental.

Pelas breves ponderações declinadas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, restando prejudicada a análise da remessa necessária.

Tendo o juízo de origem aplicado o disposto no artigo 85, §4º II do CPC, descabida a aplicação imediata do §11, devendo o trabalho desempenhado nesta instância ser oportunamente considerado quando do arbitramento da verba honorária.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.